Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722136-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: DENILSON CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor (ID 59724738) contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de retirada da restrição veicular perante o Renajud, uma vez que “o requerido ainda não foi citado e, portanto, não decorreu o prazo para purga da mora” (ID 195811573 dos autos no 0709346-66.2022.8.07.0009). Verifico dos autos originários que, em decisão posterior à interposição do agravo, o Juízo a quo deferiu o requerimento de baixa à restrição judicial do veículo no sistema RENAJUD (ID 206632263). Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC/15 932 III). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator